Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-68.2017.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000410-68.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[
DES(A). AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES.(A) MARIA EROTIDES KNEIP,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES.(A) ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ROGER DOSS - CPF: 043.058.059-28 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
PROGRESSÃO FUNCIONAL
– IMPETRAÇÃO CONTRA O
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
-
ATO DE COMPETÊNCIA DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS
(GERÊNCIA DE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÕES) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

O ato tido como coator – demora e ausência de apreciação do pedido de progressão funcional – não é praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, mas pela Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas. Logo, o reconhecimento da ilegitimidade passiva é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Roger Boss
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso
,
que deixou ultrapassar o prazo previsto na Lei n. 7.692/2002, para analisar o seu pedido administrativo de progressão horizontal.

O Impetrante, em síntese, sustenta que é servidor público, ocupante do cargo de Analista Administrativo, da Carreira dos Profissionais da Área Meio, do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e está sofrendo com a omissão ilegal e abusiva da autoridade coatora, que não

analisa o seu pedido de progressão horizontal (de classe), há mais de 6 (seis) meses.

Afirma que a Lei Estadual n. 10.212/2014 alterou a legislação anterior (Lei n. 10.052/2014), retirando a obrigatoriedade de cumprir o interstício de 03 (três) anos em cada classe, como condição para a progressão à classe seguinte.

Aduz que, com fundamento na novel legislação, protocolou, em 04/07/2016, 02 (dois) requerimentos administrativos, postulando a progressão horizontal para a classe C e para a classe D, mas não obteve resposta.

Assevera que, no dia 30/11/2016, protocolou mais 02 (dois) pedidos, para que o seu requerimento fosse analisado, o que fez com que o processo fosse enviado para a Gerência de Cargos, em 02/12/2016, permanecendo até a data da impetração.

Diante disso, pleiteou a concessão da segurança para determinar
“que a autoridade coatora realize o enquadramento do impetrante nas CLASSES C e D da Carreira da Área Meio, nos termos do art. 10, § 1o, inciso III, alínea ‘b’, inciso IV, alínea ‘a’, e § 5o, todos da Lei Estadual n. 10.052/2014, com efeitos retroativos à data de protocolo do requerimento administrativo, qual seja, 04 de julho de 2016, e pagamento dos valores retroativos correspondentes.”

Em vista da inexistência de pleito liminar, foi determinado o processamento do
writ
(id 342973, págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (id 372209, págs. 01/36), levantou a preliminar de não cabimento da impetração, porque o pedido administrativo não foi negado. Postula a instauração do incidente de inconstitucionalidade dos artigos 4
o
e 5
o
, da Lei n. 10.212/2014 e, no mérito, pugna pela denegação da ordem.

O Impetrado deixou de apresentar informações (id 400199, pág. 01).

O Impetrante comparece aos autos, rebatendo a argumentação esposada pelo Estado de Mato Grosso (id 423580, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela denegação da ordem (id 464480, págs. 01/04).

Instado a se manifestar acerca da legitimidade da autoridade apontada como coatora pelo e. Relator, à época,

ante o princípio da não-surpresa, o impetrante ratificou a

regularidade processual (id 4659473).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima,
cuida-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Roger Boss
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Secretário de Estado Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, consistente em omissão da autoridade apontada como coatora em analisar pedido relativo à progressão funcional do impetrante dentro do prazo estabelecido na
Lei Estadual no 7.692/2002.

Pretende

o impetrante,

Analista Administrativo da Carreira dos Profissionais da Área Meio do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, lotado na Secretária de Estado de Gestão de Mato Grosso e cedido à Secretaria de Estado de Saúde, sua ascensão funcional, das classes C e D, nos termos do art. 10, § 1o, inc. III,

alínea “b”, inc. IV, alínea ‘a’, e § 5o, da Lei Estadual n. 10.052/2014, ante a omissão do impetrado em analisar seu pedido administrativo sobre a questão
(id 338683).

O artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n
o
12.016/2009, dispõe que a autoridade coatora do Mandado de Segurança é quem pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada. Veja:

“Art. 6o (...).

§ 3o - Considera-se
autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
.” (destaque nosso)

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. (...). 2. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, a "
Autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas"
. (AgRg no REsp 113014/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 22/5/2001, DJ 25/6/2001 p. 213) 3. (...). (STJ - AgRg no RMS: 34248 GO 2011/0081968-0, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 20/02/2014, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/02/2014). (Negritei).

A prova revela que o ato omissivo contra o qual se volta o impetrante, consistente na demora ou ausência de apreciação do pedido de progressão funcional do impetrante, sob os protocolos nos 320804 e 320859/12, está sob análise e deliberação da Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, atualmente denominada Gerência de Enquadramento e Progressões da SEGES/MT (id 338760, 338712 e 338729).

O Regimento Interno da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.106/2021, dispõe que a Superintendência de Provimento, Avaliação e Monitoramento, que abrange a Gerência de Enquadramento e Progressões e se vincula hierarquicamente à Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, compete analisar os pedidos de progressão funcional dos servidores. Veja:

“Do Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas

Art. 10
O Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
tem a missão de assegurar a gestão de pessoas
, por meio de políticas, serviços, tecnologias e avaliação de resultados, para o constante aprimoramento do desempenho dos órgãos e entidades, competindo-lhe:

I -
articular, apoiar, acompanhar e supervisionar a aplicação das diretrizes das políticas de Gestão de Pessoas do Estado, segundo o que for fixado pelo Secretário
;

II -
acompanhar, orientar e avaliar as ações, atividades, processos, produtos, serviços e resultados das Superintendências: de Provimento, Aplicação e Monitoramento
; de Desenvolvimento, Valorização e Saúde do Servidor; e da Folha de Pagamento; I

II - supervisionar, monitorar e avaliar as medidas indispensáveis à programação anual e execução satisfatória das atividades das Superintendências de Provimento, Aplicação e Monitoramento; de Desenvolvimento, (...)

Seção V

Da Superintendência de Provimento, Aplicação e Monitoramento

Art. 72 A Superintendência de Provimento, Aplicação e Monitoramento tem como missão planejar, regulamentar, organizar e controlar as políticas de Provimento, Aplicação e Monitoramento para o Poder Executivo Estadual, competindo-lhe
:

I - supervisionar e garantir a implementação das Políticas Públicas e Diretrizes de Gestão de Pessoas no âmbito dos subsistemas de provimento, aplicação e monitoramento;

II
- monitorar e coordenar a divulgação dos resultados de Gestão de Pessoas no âmbito dos subsistemas de provimento, aplicação e monitoramento
;

(...)

Art. 78 A
Gerência de Enquadramento e Progressões
tem
como missão garantir aos servidores do Poder Executivo Estadual
os enquadramentos e progressões na forma prevista nas leis de carreira
,
competindo-lhe
:

I - orientar os órgãos e entidades na instrução e análise de processos de enquadramentos, estabilidade, progressões horizontais, progressões verticais e alteração de carga horária dos servidores do Poder Executivo Estadual;

II - elaborar e publicar atos de enquadramento inicial;

III - publicar portaria de estabilidade funcional;

IV -
elaborar e publicar atos de progressão horizontal, progressão vertical e enquadramento originário
;

V - elaborar e publicar atos de alteração de carga horária;

VI - gerenciar o módulo de progressão do Sistema Estadual de Administração de Pessoas - SEAP.” (grifo nosso)

De sorte que, diante do contexto fático-jurídico, não compete ao Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso a competência para analisar e deliberar sobre os pedidos de progressões funcionais.

Aliado a isso, não há documento que demonstre que o impetrado, Secretário de Estado, praticou ou omitiu o ato reputado ilegal.

Ora, a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada.

Nessa linha, o Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, devendo constar como autoridade coatora o Secretário Adjunto de Estado de Mato Grosso e a Gerente de Enquadramento e Progressões Funcionais.

Não é outro o entendimento adotado pelas Câmaras Cíveis Reunidas deste e. Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – PRELIMINAR DO IMPETRADO:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MOROSIDADE NA ANÁLISE DE PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – ATO PRATICADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRA LIGADA A SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO EXTINTA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, VI,

DO CPC).

O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa a apreciação dos processos administrativos referentes aos pedidos de progressão na carreira, uma vez que se tratar de ato privativo praticado pela Superintendência de Gestão de Pessoas que se encontra vinculada à Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas
.

Preliminar Acolhida. Ação Extinta sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.” (N.U 1011986-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (grifo nosso)

“MANDADO DE SEGURANÇA –
DEMORA NA APRECIAÇÃO REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA PROGRESSÃO DE SERVIDOR –ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO PROFISSIONAL– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO
– EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do ocupante do cargo de Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator – demora na apreciação de requerimento de progressão da carreira – não fora praticado por seu ocupante
.” (N.U 1009710-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (grifo nosso)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO – ATO OMISSIVO –
AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – ILEGITIMIDADE – ATO OMISSIVO DA GERÊNCIA DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO – PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFICÍO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Erro na indicação da autoridade coatora implica na extinção do mandado de segurança sem exame do mérito por ilegitimidade passiva ‘ad causam’, quando não atende os requisitos mínimos da teoria encampação. Entendimento pacífico do STJ.”

(N.U 0093250-85.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017) (grifo nosso)

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSTITUCIONAL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– AGENTE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO –
PRETENSÃO DE PUBLICAÇÃO DO ATO DE
PROGRESSAO

FUNCIONAL
COM EFEITO RETROATIVO – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO
–
ILEGITIMIDADE
PASSIVA – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
–
SEGURANÇA
DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, no
mandado
de
segurança
, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Deve-se reconhecer a
ilegitimidade
passiva do Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão
, quando se verificar que o ato considerado coator não fora por ele praticado ou omitido.
(
Mandado
de
Segurança

n.

1000231-61.2022.8.11.0000,

Impetrante:

GILBERTO BISPO DA SILVA

Impetrado:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTAO,
Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2022, Des. Márcio
VIDAL,
Relator em substituição legal.”)

(grifo nosso)

Por ausência um dos requisitos essenciais ao processamento da ação mandamental, qual seja, a legitimidade passiva, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva do Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo do presente remédio constitucional e, por consequência,
EXTINGO
o processo sem resolução do mérito, denegando a ordem, nos termos do artigo
, denegando a ordem, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição deste Estado, e honorários advocatícios, na forma do art.

art. 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022